Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012223-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), ANGELITA DA SILVA BALIEIRO - CPF: 630.597.381-49 (AGRAVADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
HOME
CARE
. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento
Home
Care
a paciente portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), com determinação de responsabilidade solidária entre Estado e Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para tratamento domiciliar de paciente com doença
neurodegenerativa
grave.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantia constitucional, devendo o Estado proporcionar tratamento adequado que assegure dignidade e minimize o sofrimento do paciente.

4.
O laudo médico comprova a necessidade urgente de tratamento
Home
Care
, evidenciando risco de agravamento da doença e possível óbito sem o acompanhamento adequado.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o fornecimento de tratamento domiciliar quando comprovada a urgência e necessidade para preservação da vida do paciente.
2
. A responsabilidade solidária entre entes federativos permite a distribuição de obrigações conforme a capacidade técnica e administrativa de cada um."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 23, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000741-42.2025.8.11.0009 ajuizada por
ANGELITA DA SILVA BALIEIRO
, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o
s requeridos forneçam o tratamento
de saúde pela modalidade
Home
Care
,

d
istribui
ndo ao Estado

a obrigação de custe
ar
todo o tratamento
requisitado

e ao Município de fornecer suporte material necessário
, tais
como

alimentação
,
transporte
e procedimentos necessários, sob pena de bloqueio e de multa diária
.

O agravante sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos para a concessão
da tutela de urgência,
que se trata de procedimento não listado no SUS
,

que
além da

paciente
ter
p
ontuação insuficiente
n
a Tabela ABEMID
, o referido documento foi realizado no Estado do Paraná
, bem assim
que
não foi demonstrada a urgência,
pois
o tratamento pleiteado tem natureza eletiva
conforme
parecer do NAT.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo
ao recurso e
, no mérito, requer o
seu provimento
para reformar a decisão impugnada
, a fim
de
indeferir o pedido de liminar. Subsidiariamente
,

direciona
r

integralmente o cumprimento da obrigação de fazer
ao Estado de Mato Grosso
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 281324895).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id. 286952853).

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id. 288718858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000741-42.2025.8.11.0009 ajuizada por
ANGELITA DA SILVA BALIEIRO
, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam o tratamento de saúde pela modalidade
Home
Care
,

d
istribuindo ao Estado a obrigação de custear todo o tratamento requisitado e ao Município de fornecer suporte material necessário, tais como alimentação, transporte e procedimentos necessários,
sob pena
de bloqueio e de multa diária.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento,
restrinjo-me, no presente momento,
a analisar
exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Consta
dos autos de origem que
a autora
, com 63 (sessenta e três) anos,
foi diagnosticada com

“Esclerose Lateral Amiotrófica
(ELA) -
CID:
G12.
2”, doença
neuro
degenerativa
grave e progressiva
que atinge o sistema nervoso e acarreta paralisia motora irreversível
,
encontra-se atualmente com
sequelas neurológicas e motoras,

acamada
, dependente e

necessita da ajuda de terceiros para todas as atividades

básicas
.

Consta ainda que
a paciente
necessita com urgência de
tratamento pela modalidade
Home
Care
, além das demais intervenções que se fizerem essenciais para o devido tratamento de saúde.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar estarem presentes os requisitos da tutela de urgência pretendida, sob os seguintes fundamentos
,
litteris
:

“(...) entende-se que o pleito da autora se encaixa, perfeitamente, como pedido de tutela provisória de urgência satisfativa (antecipada).
O risco ao resultado útil do processo se relaciona à tutela satisfativa (natureza do pedido de fornecimento de todo o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde da requerente).

De forma pormenorizada, no caso concreto, consultado o setor técnico deste tribunal, a conclusão foi de que há indicação de que a paciente necessita de cuidados especiais de terceiros, em razão de ser portadora de
doença
neurodegenerativa
grave/progressiva e possuir sequelas
neurológicas e motoras, além de estar acamada, no atual momento, tudo conforme elementos registrados no Id de n. 190397316
.

Ademais, malgrado o NAT não entender pela urgência do caso, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pretendida, quais sejam, o fumus boni iuris, evidenciado pelos documentos acostados à exordial, sobretudo
o laudo médico de Id n.189923532, que demonstra a necessidade de a autora receber o acompanhamento Home
Care
o mais breve possível, por conta da doença grave e progressiva de “Esclerose Lateral Amiotrófica” que a acomete, e, o periculum in mora, visto que, em não sendo oferecidos os devidos cuidados de terceiros, o estado de saúde da paciente poderá agravar significativamente, sem eficácia do tratamento específico e com risco de óbito
, o que lhe causa, por óbvio, perigo de dano.

Destarte, extrai-se da referida documentação que a internação domiciliar (Home
Care
) é medida urgente e imprescindível, neste momento, no intuito de reduzir a rapidez do agravamento da doença e evitar o óbito da parte autora, restando demonstrado, portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por fim, observa-se que o fornecimento do tratamento pleiteado não se trata de medida irreversível, pois, caso ao final se conclua pela improcedência da demanda, os réus poderão buscar o ressarcimento, se cabível.

Salienta-se, por oportuno, que o convencimento em torno da verossimilhança da alegação da parte exsurge do potencial de plausibilidade formado com base na prova documental carreada para os autos.

Logo, com base nas informações apresentadas, há risco de morte e de agravamento da doença pela demora excessiva na realização dos procedimentos adequados, razão pela qual a concessão da tutela de urgência pretendida é medida que se impõe”
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

No caso, em que pese
as
alegações do agravante, tem-se que fic
aram
demonstrada
s tanto a probabilidade do direito quanto
a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
Home
Care
.

Pelo
laudo médico
juntado aos autos (I
d. 189923532
- p. 1
–
autos de
origem)
ficou evidenciada a probabilidade do direito
da paciente, ao atestar
que
“
clinicamente está
tetraparética
com mínimo grau de força e com significativa espasticidade, está acamada e restrita a cadeira de rodas, necessita de terceiros para atividades básicas como alimentação e
higiene pessoal. Apresenta também fraqueza bulbar grave, com
disfonia
e disfagia, risco de
broncoaspiração
. (...) Doença de caráter progressivo e incurável
”.

Por sua vez, o perigo da demora se verifica também do referido laudo médico

ao consignar
que a “
paciente encontra-se em regime ambulatorial, deve manter-se a princípio assim, indicado internação hospitalar apenas se mudança do quadro clínico. Em caso de remoção/deslocamento necessita de transporte com suporte básico. Não está inserida em sistema de regulação. A ausência de acompanhamento com fisioterapia e fonoaudiologia pode levar a uma
piora mais
rápida do quadro clínico e óbito precoce, ou seja, é uma situação de risco à vida e lesão irreparável à saúde
.”

Infere
-se que
a demora na realização do tratamento poderá causar danos irreparáveis à saúde
da paciente
, inclusive com risco de óbito
.

Logo,
a internação domiciliar
, por meio da modalidade
Home
C
are
,
é medida urgente e imprescindível, no intuito de reduzir o agravamento da doença e evitar o óbito da parte
autora, ora
agravada.

Registre-se que o parecer do NAT foi favorável, apesar de considerar o tratamento eletivo, bem assim
que
a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID demonstra que a paciente atingiu o total de 10 pontos, com
um
score
5
que a migra automaticamente para
tratamento de
home
care
, no nível de média complexidade
(Id
.

189923530 -
p
. 2
– autos de origem).

Diante de tais premissas, inegável, portanto, a necessidade d
a
paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

A
princípio, considero haver indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo, a imprescindibilidade do acesso ao tratamento solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física da paciente.

Dessa forma, verifica-se, ao menos nesta fase processual, em cognição sumária, a probabilidade do direito
da parte autora e o perigo ao resultado útil do processo
para a concessão
da tutela de urgência na origem
.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da
República.

Na hipótese em análise, a decisão impugnada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que estabeleceu o cumprimento da obrigação de maneira solidária entre os entes federativos, ao mesmo tempo em que direcionou o adimplemento das prestações conforme as respectivas regras de repartição de competências constitucionais e legais.

Especificamente, a decisão judicial observou critérios de proporcionalidade e especialização técnica ao determinar que o Estado de Mato Grosso ficasse responsável pelo fornecimento do atendimento
domiciliar (
Home
Care
), considerando a alta complexidade e especialização técnica demandada por essa modalidade assistencial, que exige profissionais qualificados, equipamentos especializados e estrutura adequada para o atendimento domiciliar de pacientes em estado grave.

Por sua vez, ao Município de Colíder foi atribuída a responsabilidade pelo fornecimento de suporte logístico complementar, incluindo transporte sanitário para deslocamentos necessários, alimentação adequada às necessidades do paciente, bem como a execução de procedimentos básicos de atenção primária que se façam necessários no curso do tratamento, respeitando-se, assim, as competências municipais na rede de atenção básica à saúde.

Dessa forma, a decisão harmoniza os princípios da solidariedade entre os entes federativos e da repartição racional de competências, garantindo a integralidade do atendimento ao paciente mediante a conjugação de esforços proporcionais às capacidades técnicas e administrativas de cada ente da federação.

Por derradeiro, q
uanto ao argumento de que o documento médico foi produzido em outro estado da federação, a questão sequer foi analisada pela decisão agravada
. P
ortanto, o enfrentamento deve se dar primeiramente na origem, s
ob pena de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025